Tribunal: TJMT
Processo: 1010437-71.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010437-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENTIL FARRATH NETO - CPF: 339.744.138-20 (ADVOGADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 023.814.761-48 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), ADEMILSON SANTANA RODRIGUES - CPF: 909.687.191-04 (AGRAVANTE), USIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 280.392.201-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA APÓS REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR SE APOIOU NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS CONTRADITADAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO PELA PARTE AUTORA - REQUISITOS PREENCHIDOS – POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS –- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O
art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar, “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV). 2. Comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, cabível a concessão da proteção possessória, sobretudo quando a parte ré nada produziu nos autos para desconstituir as provas produzidas pela parte autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010437-71.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADEMILSON SANTANA RODRIGUES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Número Único 1000962-10.2020.8.11.0006), ajuizada contra o agravante por USIAS PEREIRA DA SILVA, deferiu pedido de reintegração liminar do autor/agravante na posse do imóvel objeto da lide após realização da audiência de justificação, porque, na visão do julgador, o autor/agravado
“demostrou por meio de documentos e prova testemunhal a posse do imóvel descrito na exordial bem como a perda da posse em decorrência dos atos de esbulho praticados pelo Requerido”
(cf. Id. nº 90838993).

O agravante afirma, de início, que “
a área em que exerce a posse a parte agravada não é objeto de esbulho, pois, de fato a sua área foi adquirida de forma onerosa mediante contrato de compra e venda datado de 14/04/2005, conforme cadeia de contratos juntados aos autos
(...)
e suas divisas encontram plenamente conservadas,
(ou seja)
a área do agravado difere da área dos agravantes por se tratar apenas de uma área confinante
” (cf. Id. nº 90838990 - pág. 8).

Alega que o juiz “
decidiu com base em provas apresentadas somente após findar todos os prazos legais estabelecidos, deixando de atentar as normas processuais
(sobre preclusão)”, e aduz que “
todos os laudos apresentados posteriormente ao prazo estabelecido, deveriam ser declarados preclusos
” (
sic
– cf. Id. nº 90838990 - pág. 12).

Sustenta que, “
mesmo sendo contraditadas as testemunhas arroladas pelo agravado, quais sejam, seus próprios caseiros, e para piorar, marido e mulher, o Juízo singular de plano indeferiu a contradita e utilizou de seus viciados depoimentos para proferir a decisão, ora objurgada
”, ignorando completamente as provas documentais apresentadas, que demonstram que “
o agravado jamais tinha tomado posse da referida área, e que esta encontrava-se em completo abandono, que a única cerca existente no local não pertence a área pleiteada pelo agravado, e principalmente, que os moradores, por estar o imóvel em situação de completo abandono, passaram a construir casas e dar a devida função social para local em questão
” (
sic
– cf. Id. nº 90838990 - págs. 12/14).

Arremata dizendo que “
não se pode afirmar, com certeza, a posse do agravado na área em questão, havendo a necessidade de dilação probatória, devendo-se atentar ao princípio do contraditório e ampla defesa
” (cf. Id. nº 90838990 - pág. 15).

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de reintegração liminar de posse e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 90838990 - pág. 17/18).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 30.06.2021, que também indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo (cf. Id. nº 92593477).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 95701956, o agravo ofertou réplica aos fundamentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feita na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.196 do CC considera
“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
.

E o art. 1.210 do mesmo Código dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

O art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

Nelson Nery Junior ensina:

“As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor”
(
Código de Processo Civil Comentado. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Orlando Gomes leciona que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

E, sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que
“é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190)

A decisão agravada deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo autor/agravado sob os seguintes fundamentos:

“
Aduz o Autor na peça exordial que é legítimo possuidor de uma área de terras medindo 100,00 (cem) metros de frente para a Rua Projetada, Bairro São Lourenço, por 100,00 (cem) metros de fundos, dividindo com o Bairro Junco, totalizando 10.000 m2; (dez mil metros quadrados).

Relata que o aludido imóvel foi adquirido mediante negócio jurídico de compra e venda celebrado em 14/04/2005, juntado no id. 30236901 – Pag. 6-7.

Noticia in verbis que: “em 19/01/2020 o Autor foi surpreendido com a notícia de que uma série de pessoas havia rompido as cercas que protegem a área e se instalado na mesma, iniciando a construção de barracos de lona”.

Afirma aqui que compareceu a delegacia de polícia e realizou um Boletim de Ocorrência que adquiriu o número 2020.32100, narrando os supostos fatos acontecidos.

E, por conseguinte a isso, foi até os supostos ocupantes do local e dialogou com o senhor ADEMILSON SANTANA (réu) solicitando que os ocupantes se retirassem da terra. Sendo que não conseguiu obter êxito.

Ademais, requereu que fosse concedida tutela de urgência com determinação de expedição de mandado de reintegração de posse.

No mérito pugnou pela procedência da ação e pela condenação dos ocupantes ao pagamento de perdas e danos consubstanciado no valor de R$2.000,00 por mês, à título de aluguel mensal pelo período em que permanecer no imóvel.

Foi designada e realizada audiência de justificação, que foi devidamente realizada no dia 18 de maio de 2021 às 16:30 h.

É o sucinto relatório.

Decido.

Incialmente é necessário ressaltar que são requisitos para concessão da tutela de urgência em ações possessórias a probabilidade do direito e conforme o art. 561 do CPC a posse do imóvel e posteriormente a sua perda em razão de esbulho ou turbação.

Analisando tão somente a inicial não vislumbro os requisitos necessários para a concessão da tutela. Em razão disso foi determinada realização de audiência de justificação para colheita de provas.

No entanto, com os depoimentos prestados em audiência, entendo como pertinente o acolhimento da liminar pleiteada, uma vez que o Requerente demostrou por meio de documentos e prova testemunhal a posse do imóvel descrito na exordial bem como a perda da posse em decorrência dos atos de esbulho praticados pelo Requerido.

A corroborar a afirmação acima transcrevo trechos dos seguintes momentos da audiência de justificação, vejamos:

Durante o depoimento da testemunha Cristiana lhe foi questionado há quando tempo ela conhece o senhor Usias como proprietário da terra, a mesma respondeu: “Há uns 15 anos”. Foi então questionado se durante esses 15 anos ela mora na terra ou mora perto e a quanto tempo, a responda foi a seguinte: “durante esses quinze anos a minha mãe ficou um tempo lá, e aí eu convivi com a minha mãe lá, aí ela saiu e eu fiquei no lugar dela, e eu tô há uns 5 anos lá”. Após lhe foi questionado se a terra era cercada e se o Requerente a limpava e se ela a delimitava, a essa questão a testemunha explanou: “sim. Era sempre limpo e às vezes a gente até colocava gado nos fundos, sempre era cuidado ali, a gente sempre tava monitorando ali [...].

Ato contínuo, a testemunha Patrocínio, quando questionado se na terra objeto da ação havia delimitação da área do Requerente com relação a propriedade dos vizinhos, respondeu nos seguintes termos: “sim. Ali tinha uma cerca, mas rebentaram a cerca que tinha ali. Ali tinha um pasto, que até quanto minha sogra morava ali alugava esse pasto [...].

Ainda, durante a audiência, foi colhido o depoimento de uma testemunha indicada pelo Requerido. Conquanto apresente versão diversa das declarações prestadas pelas testemunhas do Autor, notadamente em apontar que o local era abandonado, não afasta, nesta fase preliminar, a conclusão do juízo em deferir a liminar.

A situação de abandono da posse afirmada pela testemunha Julio não restou totalmente demonstrada, eis que a prova documental - fotografias do local e prova testemunha demonstra situação, no mínimo, parcialmente diversa. É o que se extrai da comprovação da existência de residência e que no local reside - às testemunhas do Autor há mais de cinco anos.

Conquanto não souberam declarar com precisão à extensão da área, o exercício da posse pelo Autor, mesmo que não tenha realizado os cuidados necessários sobre a totalidade da área, é capaz de assegurar o deferimento da tutela possessória.

Desse modo, considerando o momento processual em que estamos, qual seja, decisão em cognição sumária que analisa tão somente os requisitos mínimos para outorga de posse provisória, reputo por subsumidos os pressupostos basilares para concessão da tutela de urgência.

A posse do imóvel é demostrada por intermédio da cadeia de contratos de compra e venda (id. 30236901), bem como do memorial descrito da área (ids. 50941778 e 50941781) somados às afirmações constantes nos depoimentos das testemunhas (55994914). O esbulho também ficou comprovado em virtude das declarações prestadas em audiência.

Dessa maneira declaro presente os requisitos do art. 561 do CPC e DEFIRO a reintegração do Requerente na posse do imóvel descrito na peça vestibular.

Determino que seja expedido mandado de reintegração de posse em favor do requerente, o qual deverá ser cumprido pelo oficial de justiça no prazo de 5 (cinco) dias, prazo este para que o imóvel seja desocupado de forma pacífica. Para garantir a efetivação da Tutela entendo por pertinente a fixação de astreintes que arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais diários, na hipótese de descumprimento da presente decisão
”. (cf. Id. nº 90838993).

Ainda que em caráter precário, mas estando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, e independentemente de oitiva da parte contrária, o juiz pode conceder imediatamente a medida de liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova trazida aos autos com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte); no caso, o julgador optou pela realização da audiência de justificação prévia, e, com a corroboração trazida pela prova testemunhal colhida nessa audiência, proferiu a decisão hostilizada por entender satisfatoriamente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC.

Registre-se que, quando da realização da audiência de justificação, em 18.02.2021, o agravante contraditou as testemunhas Cristina de Paula Neves Oliveira e Patrocínio Modesto Neto, isso porque ambos informaram que o agravado lhes cedera de forma gratuita (comodato) o imóvel para que lá residissem (cf. Id. nº 55994914 dos autos de origem), mas o douto julgador monocrático rejeitou a contradita e admitiu o depoimento de Cristina e Patrocínio sob compromisso, pois, no entender do MM. juiz, inexistia qualquer impedimento à oitiva de ambos como testemunhas, sobretudo o alegado interesse de ambos na vitória do autor.

Na verdade, ainda que os depoimentos prestados pelas testemunhas Cristina de Paula Neves Oliveira e Patrocínio Modesto Neto fossem excluídos da cognição, o quadro decisório não sofreria, só pela falta dos dois depoimentos, a reversão integral colimada pelo agravante, pois, diferentemente do alegado, a decisão hostilizada não foi proferida exclusivamente com base nos depoimentos prestados pelas testemunhas contraditadas pelo agravante, ou seja, apoiou-se minimamente no que eles disseram e muito mais em vários outros elementos integrantes do conjunto probatório trazido pelo agravado.

Ou seja, ainda que relegada a prova oral colhida em audiência de justificação, os requisitos autorizadores da medida liminar se mostrariam presentes, sobretudo a demonstração do legítimo exercício possessório pelo agravado e o esbulho praticado pelo agravante.

O autor/agravado apresentou cópia do instrumento do “
Contrato de Compra e Venda de Imóvel
”, datado de 14.04.2005 (cf. Id. nº 30236901 dos autos de origem), além de reproduções fotográficas dando conta da invasão da área (cf. Id. nº 302369905 dos autos de origem); trouxe declarações de vizinhos sobre o exercício possessório lícito mantido por ele sobre a área e a turbação realizada pelo agravante (cf. Id. nº 30237193 dos autos de origem); apresentou, ainda, documentação referente à matrícula imobiliária originária, compreendendo a totalidade da imóvel (cf. Id. nº 30236894), e o Boletim de Ocorrência lavrado em 31.01.2020, dando conta da ocupação do imóvel pelo agravante em 18.01.2020 (cf. Id. nº 30236189 dos autos de origem).

O que se vê, portanto, é que a decisão hostilizada contou com o amparo não apenas pela prova oral colhida por ocasião da audiência de justificação, esta cuja realização, inclusive, registra a ativa participação do agravante, mas também com o respaldo da prova documental, quadro que levou o julgador singular à formar convicção, conquanto ainda precária, sobre o legítimo exercício possessório pelo agravado e a usurpação ilícita cometida pelo réu.

Por outro lado, vale anotar o que o agravante ofertou defesa desacompanhada de qualquer elemento de contraprova capaz de neutralizar ou infirmar os fundamentos da pretensão autoral, e, a despeito da interposição do presente recurso, nada veio para os autos de adicional; a única cota probatória trazida pelo réu/agravante se restringe a um “Mapa” e um “Laudo Técnico”, datado de 25.01.2021, juntado aos autos após as partes terem pleiteado a suspensão do processo
“
pelo prazo de 40 (quarenta) dias a fim de que promovam levantamento dominial com vistas a eventual composição
” (cf. Id. nº 49550001), composição que restou infrutífera, sendo realizada, na sequência, a audiência de justificação prévia.

Quanto ao “Laudo Técnico” trazido pelo agravante, para além do fato de se tratar de prova unilateral, o que se tem é um documento lacônico e absolutamente insuficiente, produzido em lauda única, com 3 parágrafos, e que sequer contem as coordenadas do imóvel, ou mero esboço de memorial descritivo, ou quaisquer outros dados informativos e prestáveis à conclusão segura e confiável de que realmente se trata do imóvel objeto do litígio, não sendo nem mesmo possível saber quais parâmetros e métodos foram utilizados pelo subscritor do tal “Laudo Técnico” para sustentar a afirmação de que o imóvel ocupado pelo agravante não se confunde com o imóvel do agravado.

No tocante à alegação recursal de que restou preclusa a produção de provas pelo agravado, cabe a observação óbvia de que o processo ainda está no estágio inicial, sequer foi deflagrada a fase propriamente instrutória, de modo que não se pode falar em “preclusão” de provas.

Assim, preenchidos os requisitos legais do art. 561 do CPC, e, considerando que o agravante nada apresentou que desconstituísse as provas trazidas pelo agravado, restando, portanto, satisfatoriamente comprovado o legítimo exercício possessório do agravado sobre o imóvel e também o esbulho praticado pelo agravante, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL - VEÍCULO E MERCADORIAS ARMAZENADAS NO MESMO - PEDIDO DE LIMINAR POSSESSÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - ESBULHO HÁ MENOS DE ANO E DIA. POSSE COMPROVADA - TUTELA DEFERIDA. - Nos termos do artigo 300 do CPC, as tutelas de urgência fundam-se nos requisitos fumus boni iures e periculum in mora: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Para a concessão da liminar de reintegração de posse, faz-se necessário que o autor comprove, com a inicial ou em audiência de justificação prévia, a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. - Restaram caracterizadas a perda da posse e a existência de posse anterior lícita. - Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 561 e 562 ambos do Código de Processo Civil, o pedido liminar de reintegração de posse é medida que se impõe. (TJMG - 13ª CÂMARA CÍVE - Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.149709-8/001 – Rel; Des.
Rogério Medeiros -
Julgamento em 04/03/2021 – DJE em 05/03/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE; SERVIDÃO DE PASSAGEM. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. ART. 561 DO CPC. DECISÃO RECORRIDA

MANTIDA. Preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 561 do CPC, é possível o deferimento da liminar em reintegração de posse da servidão de passagem, no caso em concreto, haja vista a controvérsia instaurada. Demonstração da posse anterior (utilização de estrada) e do esbulho possessório que confere ao agravado o direito à liminar de reintegração possessória. Alegação de erronia no procedimento que deve ser objeto de manifestação pelo juízo de origem. Decisão que deferiu o pedido mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Agravo de Instrumento Nº 50271900820218217000 – Rel. Des.
Eduardo João Lima Costa -
Julgado em 18.06.2021).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021